Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-18.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019465-18.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEORGIANA LAURA DO VALLE SOUZA - CPF: 866.313.651-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTOS EM FOLHA. RESTITUIÇÃO MATERIAL INCONTROVERSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamado, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo a restituição dos valores descontados a título de seguro prestamista. A agravante sustenta a ocorrência de dano moral em razão de descontos indevidos em folha e das tentativas administrativas de cancelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos relativos a seguro prestamista, aliados às tentativas administrativas de cancelamento, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se há fundamento para reforma da decisão monocrática que afastou a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, competindo ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

4.

Reconhece-se como incontroverso o direito à restituição material diante da comprovação dos descontos indevidos.

5.

Afirma-se que a caracterização do dano moral exige demonstração de circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida.

6.

Verifica-se a ausência de prova de consequências gravosas adicionais, como negativação, constrangimento relevante ou impacto significativo à esfera pessoal da autora.

7.

Adota-se entendimento consolidado das Turmas Recursais no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de repercussão relevante, não enseja indenização por dano moral.

8.

Conclui-se que a agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

9.

Reconhece-se o caráter manifestamente infundado do agravo interno, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança indevida de seguro prestamista, sem repercussões adicionais relevantes, não configura dano moral indenizável. 2. Compete ao fornecedor comprovar a origem da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. 3. A ausência de prova de abalo extrapatrimonial impede a condenação por danos morais. 4. O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação de multa sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1090459-11.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 342619356)
que deu
parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo Reclamado, tão somente para
afastar
a condenação por dano moral, mantendo-se inalterados os demais capítulos da sentença.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática retratação da decisão e majoração do quantum indenizatório, sob argumento de ocorrência de dano moral em razão de buscas administrativas para cancelamento do seguro.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

A reclamante, ora agravante, reitera que é professora da rede estadual e comprovou que esgotou as vias administrativas através do portal consumidor.gov.br (ids. 340239931 / 340239932) para cancelar um desconto de
R$ 349,49
em sua folha de pagamento, com o título SEGURO PRESTAMISTA (id. 340239930).

Nesse sentido, competia ao
reclamado/agravado
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII),
o que não o fez.

No caso em apreço, resta incontroverso o direito à restituição material, conforme documentos comprobatórios acostados pela parte reclamante (id. 340239930).

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.
Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais
descontos
tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, formulados em razão de cobranças relativas a supostos contratos de seguro prestamista cuja contratação foi negada pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência de relação contratual apta a legitimar as cobranças de seguro prestamista; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito, e em que forma, diante das cobranças indevidas realizadas; (iii) determinar se as cobranças indevidas, desacompanhadas de outras consequências gravosas, configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a existência de relação de consumo, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações do autor.
4. O autor se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar a ocorrência das cobranças e a solicitação administrativa de cancelamento.
5. Compete à parte reclamada comprovar a origem contratual das cobranças, ônus do qual não se desincumbe, pois apresenta apenas telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios.
6. A prova baseada exclusivamente em telas sistêmicas é insuficiente para comprovar a relação contratual, à luz da Súmula nº 34 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
7. A ausência de comprovação da contratação torna ilegítimas as cobranças, impondo-se a declaração de inexistência do débito.
8. A restituição parcial realizada na via administrativa deve ser considerada para evitar bis in idem.
9. As cobranças indevidas remanescentes, no valor de R$ 39,57, devem ser repetidas em dobro, por configurarem conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor.

10. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação do nome ou de outras consequências relevantes, não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de seguro prestamista sem prova da contratação é indevida e autoriza a declaração de inexistência do débito.
2. Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios são insuficientes para comprovar a existência de relação contratual.
3. A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.
4. A mera cobrança indevida, sem repercussões adicionais, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TRU, Súmula nº 34; TJMT, Turmas Recursais Cíveis, N.U 1009717-59.2025.8.11.0002; N.U 1044652-02.2023.8.11.0001; N.U 1011672-97.2024.8.11.0055; N.U 1023535-81.2025.8.11.0001; N.U 1002208-80.2025.8.11.0001; N.U 1019673-02.2025.8.11.0002.
(N.U 1090459-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)
grifei

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter o julgamento monocrático
, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026